Tribunal: TJBA
Processo: 8002442-63.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002442-63.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
JOICE DE JESUS PIMENTEL, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JOANA EVA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOICE DE JESUS PIMENTEL, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da agravante e deu parcial provimento à apelação da autora, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios, determinando a repetição do indébito em dobro, afastando a prescrição quinquenal e majorando os honorários.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível o julgamento monocrático da apelação com base em jurisprudência dominante;
(ii) saber se há abusividade na taxa de juros pactuada no contrato celebrado entre as partes.

III. Razões de decidir
3. O julgamento monocrático é admissível quando a decisão estiver em conformidade com entendimento dominante dos tribunais superiores, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC.
4. A taxa de juros contratada, de 22% ao mês (equivalente a mais de 987% ao ano), é manifestamente abusiva quando comparada à média de mercado à época da contratação, justificando a revisão contratual e a repetição do indébito.
5. A ausência de justificativa plausível pela instituição financeira e o descompasso entre a taxa pactuada e a média de mercado caracterizam vantagem excessiva e desequilíbrio contratual.
6. Não configurada a hipótese de recurso protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível o julgamento monocrático de apelação quando a decisão estiver em conformidade com jurisprudência dominante dos tribunais superiores.
2. A cobrança de juros remuneratórios em patamar manifestamente superior à média de mercado, sem justificativa plausível, caracteriza abusividade e enseja revisão contratual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 932, IV e V; 1.021, § 4º; CDC, art. 51, § 1º, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; TJBA, AgInt no ApCiv 8000723-87.2021.8.05.0079, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 10.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2074900/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002442-63.2022.8.05.0146
, em que figuram como agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
e como agravados
JOANA EVA DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator